Tribunal: TJMT
Processo: 0000978-07.2013.8.11.0109
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000978-07.2013.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DIAS CHAVES (VÍTIMA), GILMAR VICENTE DE SOUZA - CPF: 028.028.911-11 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO –
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL
– PLEITO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

1.
Não se conhece de pretensão recursal quando inexistente a sucumbência relativa ao pedido, pois, evidencia-se a falta de interesse de agir.

2. MÉRITO –
CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO, PELOS JURADOS, DA TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CARTA MAGNA
–
3. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2.
Nos termos d
o art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas com amparo em elementos de convicção no processo e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Gilmar Vicente de Souza
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
12 anos de reclusão
, pela autoria do crime de
Homicídio qualificado
previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP (Id. 34327458).

Em suas razões, Apelante o requereu a
anulação do julgamento
por contrariedade às provas dos autos, almejando, caso seja vencido nesta tese, a fixação da
pena no mínimo
legal (Ids. 57850558/560)

As contrarrazões do Ministério Público de 1º grau estão focadas no
desprovimento
do apelo (Ids. 57850566/567);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 61491033):

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – RÉU CONDENADO À PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO POSTERIORMENTE REDUZIDA PARA 10 (DEZ) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DA DETRAÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – 1) PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, ESPECIALMENTE POR NÃO TEREM ACOLHIDO A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE –
DECISÃO ENTENDIDA COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS É AQUELA EM QUE O CONSELHO DE SENTENÇA DESPREZA COMPLETAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO, CONDUZINDO A UM RESULTADO DISSOCIADO DA REALIDADE APRESENTADA NOS AUTOS. NO CASO EM APREÇO, EXISTEM PROVAS A SUSTENTAR A TESE ACOLHIDA PELO JÚRI DE QUE O RÉU PRATICOU O CRIME MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO FALAR EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– 2) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO – SE A REPRIMENDA
JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
PELO SENTENCIANTE, PATENTE SE MOSTRA
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– DESPROVIMENTO AO APELO.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, 31
de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020